Tribunal: TJES
Processo: 0000065-76.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000065-76.2024.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA DILIGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pelos crimes de homicídio tentado e consumado na modalidade dolosa (dolo eventual), bem como por crimes de trânsito conexos. A defesa alegou nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial sobre os tickets do exame de alcoolemia e sobre o próprio equipamento utilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento, sem fundamentação adequada, da realização de prova grafotécnica das assinaturas apostas nos documentos que registraram o exame de alcoolemia, apontado pela defesa como fraudado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa imotivada da produção de prova grafotécnica, reputada essencial pela defesa para comprovar adulteração nos documentos do teste de alcoolemia, configura cerceamento de defesa.
4. O exame grafotécnico é necessário, pois a autenticidade das assinaturas extrapola o conhecimento técnico do juízo e deve ser apurada por meio idôneo.
5. A prova pretendida revela-se pertinente e relevante, especialmente diante de declarações que sugerem possível parcialidade de agentes públicos e manipulação de documentos.
6. Reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, os autos devem retornar à origem para produção da prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Nulidade reconhecida. Anulação da decisão de pronúncia para reabertura da instrução com realização de perícia grafotécnica.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova grafotécnica requerida pela defesa, quando esta se revela essencial à elucidação da autenticidade de documentos relevantes, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da decisão de pronúncia.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E ACOLHER A PRELIMINAR PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, nos termos do voto do Eminente Relator.

____

DATA DA SESSÃO: 0
3
/1
2
/25

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRÉ PAULO DAS NEVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal, e artigo 244-B do ECRIAD, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Inexiste indícios de autoria quanto ao delito denunciado, aptos para fins de pronúncia;
2.
Não devem prevalecer as qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões apresentadas pelo desprover do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta PRESENCIAL

para julgamento, franqueando-se a sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):_

Concedo a palavra ao doutor Leonardo Picolli Gagno pelo prazo regimental de 15 minutos.

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Wallace Pandolfo Kieffer,
também relator do presente Recurso em Sentido Estrito,
é um enorme prazer retornar à tribuna da Segunda Câmara Criminal e encontrar Vossa Excelência no exercício da Presidência dos Trabalhos.

Também cumprimento os eminentes desembargadores Helimar Pinto, Ubiratan Almeida de Azevedo, desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Também é um grande prazer reencontrá-los aqui no exercício da judicatura.

Cumprimento o eminente procurador de justiça, doutor Marcelo Queiroz. Também é um enorme prazer encontrá-lo aqui e atuar perante vossa excelência. Cumprimento os servidores do Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Michelle e doutor Sávio. Peço licença para aderir às manifestações de felicitação ao doutor Sávio pelo seu aniversário de 25 anos em exercício nesta Câmara.
E eu cheguei aqui e presenciei ele chega também no exercício da função. Tive a honra ainda de conhecer o seu pai, o desembargador Wellington da Costa Citty,
no exercício da judicatura. Foi um enorme prazer.

O doutor Sávio, apesar de ter essa fisionomia de bravo, sempre muito
gentil, muito educado e paciente com todos os advogados.

Bom, eminente relator, trago a Vossas
Excelências um recurso em sentido estrito, interposto contra
uma decisão de pronúncia que tem origem na comarca de Fundão. O recorrente é o senhor Reginaldo dos Passos Barcelos.

No dia 30 de maio de 2024, desembargador Ubiratan, ele atropelou duas senhoras
que caminhavam pela aquela rodovia que desce de Santa Tereza
para a cidade de Fundão. O vídeo é chocante e causa certa repugnância, porque realmente percebe-se que ele não freia, ele atropela as senhoras e vai embora. Se nós ficarmos parados só no vídeo, realmente nós vamos interpretar o fato como se fosse um crime doloso e muito perigoso.

Agora, durante a instrução criminal, existiram vários problemas que não nos permitem, não nos permitiram exercer a defesa com plenitude, eminente relator.

Como eu disse, temos o vídeo e também temos um exame de alcoolemia,
feito com um bafômetro, que foi feito aproximadamente duas
horas e meia após o fato. O índice de alcoolemia bateu 0,69
miligramas por litro de sangue. É um índice altíssimo. Para quem não tem o hábito de se embriagar e para quem não tem um porte físico grande,
facilmente a pessoa entra em coma alcoólico.

O recorrente é um homem de 1,70 metro, bem magro, bem pequeno. E qual a relação desse índice de alcoolemia com a violação à plenitude de
defesa?

Logo quando entramos no caso, nós achamos estranho esse índice tão alto e fizemos o pedido já na resposta à acusação para que o bafômetro utilizado fosse apreendido para que fosse periciado. E por quê, Leonardo? Nós já tínhamos uma suspeita sobre a funcionalidade do bafômetro. O bafômetro havia sido calibrado pelo INMETRO há oito meses. E ele estava há quatro meses da próxima calibragem. E sabemos que esse tipo de equipamento, com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua eficiência na medida do índice de alcoolemia.

E mais, um fato chamou muita atenção, dois fatos chamaram muita atenção.
Desde o início, o recorrente afirmou que não assinou os tíquetes,
os recibos que são impressos pelo bafômetro. Quando você sopra, o bafômetro imprime dois tíquetes ali, que o policial preenche e leva até você para assinatura. E ele afirma categoricamente que não assinou.

E quando vamos conferir as assinaturas, realmente as assinaturas não se parecem em nada com as assinaturas dele usadas no dia a dia.

Inclusive, juntamos nos autos o instrumento constitutivo de uma pessoa jurídica, uma empresa da qual ele faz parte com o seu irmão ali. E não tem nada a ver. A assinatura dele não tem nada a ver com as assinaturas que foram colocadas. E por esse motivo pedimos também uma perícia grafotécnica naquelas assinaturas.

Desde o início, desde a resposta à acusação, peticionamos nos autos. O juiz ficou em silêncio, não se manifestava. Fomos para a audiência de instrução
e julgamento. Após a audiência de instrução e julgamento, eu reiterei o pedido e falei, Excelência, eu preciso que vossa Excelência se manifeste sobre a realização dessas duas perícias. Eu até reconheço que hoje periciar
o bafômetro é impossível, é inócuo. Já estamos há
mais de um ano e meio da realização da perícia
de alcoolemia. Houve até uma certa confusão na decisão de pronúncia
pelo magistrado, onde parece que ele entendeu que eu gostaria
que fizesse um novo exame de alcoolemia. Não, sei, eu tenho noção que
era impossível fazer um novo exame de alcoolemia mais de um ano depois.
Nós queríamos era de imediato apreender o equipamento
para periciarmos o equipamento, saber se ele estava funcionando corretamente.
Eu sei que hoje isso talvez seja impossível.

Agora, a perícia grafotécnica, para entender e confirmar se a versão do paciente, do recorrente, realmente é verdadeira, ela é importantíssima. Ela é
imprescindível para a elucidação dos fatos. E ela foi requerida, foi brigado por ela em sede de alegações finais, e dentro do Recurso Sentido Estrito nós trazemos como matéria preliminar de violação a nossa plenitude de defesa. Não canso de repetir que aqui no Tribunal do Júri nós não temos ampla defesa. Aqui temos plenitude de defesa. O que é amplo é grande. O que é pleno precisa ser perfeito. Tratamos aqui de uma possível condenação de mais de 40
anos. Mais de 40 anos.

Como não garantir ao réu o direito de fazer uma perícia grafotécnica?
Para questionar a credibilidade daquela prova?

Até mesmo para servir no futuro? Quem sabe, na presença do
Conselho de Sentença de Fundão, mostraram. Essa prova foi forjada,
foi feita na marra. E porque, além das assinaturas, nós defendemos que essa prova foi feita na marra? É uma prova fraudulenta. Porque nós temos duas testemunhas.

Um é o irmão, ele foi ouvido como informante,
o Sr. Gotardo Neto. que relata,
relatou o em juízo. Quando chegou na delegacia,
ele presenciou os policiais com vários tickets
na mão, com vários tickets na mão, escolhendo qual
vai ser o ticket que nós vamos colocar para ele.
Ele viu isso acontecer.

E o outro é o
testemunha, a esposa do senhor Gotardo, a dona Lorena, que assistiu
essa cena também e relatou essa cena em juízo.
Por que indeferir a prova grafotécnica?
Por que violar a plenitude de defesa?

Sobe amparado no simples argumento
de que essa prova é irrelevante para a instrução
criminal? Talvez o eminente magistrado de Fundão não
tenha percebido, não tenha percebido, não tenha conseguido se colocar no lugar do
réu o quanto essa decisão pode impactar a vida dele no Tribunal do Júri Popular, numa condenação muito mais severa do que ele efetivamente
merece. Porque eu também não estou aqui para pedir a absolvição completa
dele. Vou tratar disso mais à frente.

Mas esse primeiro momento o nosso pedido é para que se decrete, para que se anule a decisão de pronúncia e determine que os autos retornem a fundão para que a prova de perícia grafotécnica nas assinaturas do recorrente seja realizada com eficiência.

Na sequência, nós temos outra preliminar. Se essa
for vencida, qual é? A nulidade referente ao exame de
alcoolemia feito sem o alerta de
que ele poderia se negar a fazer. Nós temos uma violação ao
princípio universal da proibição de produzir prova contra
si mesmo.

Os policiais militares, quando foram ouvidos em juízo, eles confessaram que
simplesmente empurraram o bafômetro e falaram, sopra isso aí. O réu não teve
a oportunidade no momento, estava sem advogado,
sozinho, preso no posto policial de Fundão, a sociedade
querendo espancá-lo, querendo linchá-lo. O momento foi
delicadíssimo ali. Ele não teve a oportunidade de se
negar a produzir uma prova contra si mesmo. Os policiais confessaram que não deram essa oportunidade a ele. Esse fato viola esse princípio
da não produção de prova contra si mesmo.

E aí vem o segundo pedido das matérias preliminares, para que se reconheça a ilegalidade da prova do bafômetro e se determine que ele seja extirpado
dos autos, seja retirado dos autos.

Bom, vamos agora para o mérito. A falta de credibilidade do exame diante do depoimento dos policiais e a incoerência do resultado do exame com a realidade dos fatos provados.

O réu confessou que saiu na noite anterior e bebeu duas doses de uísque por volta de meia-noite. Voltou para casa, dormiu pouco, acordou, foi trabalhar. Na hora do almoço, foi na sua residência, almoçou com seus pais tomou um copo de suco e ele volta dirigindo.

É justamente no trajeto de volta para a loja que ele dorme. Ele tem um apagão ali. Nós sabemos que isso é plenamente possível. O cansaço, o corpo humano, quantos acidentes, infelizmente, já vimos gerados pelo sono.
Pelo sono.

E aí, quando eu olho para o índice de alcoolemia de 0,69, desembargador Wallace, ele é completamente incoerente com a versão provada nos
autos com o depoimento da prova testemunhal e com o interrogatório
do réu. Por quê? Porque o réu bebeu por volta da meia-noite. Dormiu um
pouco, é verdade, mas bebeu água, foi ao banheiro, almoçou, passou pelo acidente, desembargador Helimar, por volta das 13h45, o acidente acontece ali, às 13h45. Aí ele vai pra loja. Ele não percebeu que praticou o acidente porque ele dormiu. Ele acordou com o solavanco que o carro deu. Quando ele chegou na loja, ele chegou meio doido, meio impactado, já um pouco em choque. E aí o dono da loja
foi ouvido em juízo, testemunha, o senhor Lucas. Vai conversar com ele. Reginaldo, você sabe o que tá acontecendo na cidade? Teve um atropelamento, mataram duas senhoras. Eles achavam até que as duas
tinham morrido. Ele falou, não, não tô sabendo, mas eu bati com o carro. Não sei como, mas eu bati com o carro. Aí eles foram conferir o carro.
O carro tava realmente amassado, o para-brisa quebrado, o para-choque amassado
e um pedaço de cabelo preso no para-brisa.Aí ele se tocou. Fui eu o autor do atropelamento.

Ele liga pra mãe dele, pra mãe afetiva dele e pede socorro. A mãe fala, fica quieto aí que eu vou contratar um advogado criminalista. Doutor, restam-lhe dois minutos. Dois minutos.

Contrata um advogado criminalista para apresentá-lo. Coloque ele no carro, vai com ele em direção ao posto, e ele é preso ali. Então, não tem fuga, como se tenta dizer.

Na verdade, ele entra em choque. Quem não fica em choque por
causa de um acidente desse? Matar duas pessoas.
matar duas pessoas. E ele é um homem jovem, de 23 anos
de idade. Então, o comportamento dele após o acidente é plenamente normal. Todo mundo entra em choque.

Agora, onde eu digo a falta de coerência?

Imagine, pensemos, de meia-noite até
4h30 da tarde, ainda mais com o choque do acidente, com alimentação,
com sono ali, Esse álcool, essa bebida alcoólica
já teria sido metabolizada pelo organismo dele, inclusive com estudos
de medicina legal. Então é totalmente incoerente o resultado de um índice de alcoolemia tão alto.

Fica flagrante que foi montado para empurrar sobre
ele essa culpa a qualquer custo, por causa da repercussão social
que deu. A população de Fundão foi toda para a rua pedir
a chacina dele, o massacre dele, queriam matá-lo, queriam lixá-lo no meio da rua.

Senhores Desembargadores, eu clamo a vossas excelências para que possamos exercera judicatura com empatia.
Eu não canso de me lembrar da última frase dita por Jesus no Sermão da Montanha.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles, eles encontrarão misericórdia.

Por isso que trago o pedido a Vossa Excelência para reconhecer
as preliminares, caso não sejam reconhecidas, para que então se dê provimento ao recurso, no sentido de desclassificar a conduta para a conduta de homicídio
culposo.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):

Cumprimento o ilustre advogado, o doutor Leonardo Piccoli Ganho, e recebi Vossa Excelência em meu gabinete agora à tarde.

Confesso que não tive condições de ler, até pela existência de atendimentos de outros advogados que se faziam presentes na oportunidade, razão pelo qual peço o retorno dos autos.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Solicito o adiamento do processo.

DATA DA SESSÃO:
11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos e novamente efetivando o estudo da hipótese fática encaminhada a julgamento, passo a proferir o meu voto conforme os seguintes termos:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE FUNDÃO/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, I, do Código Penal (vítima Joceli Alvarenga Totola) e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Maria Domingas Mandelli Casotto), na forma do art. 70 do CP, bem como os crimes conexos previstos no arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), na forma do art. 69 do CP., sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular.

A denúncia relata crimes praticados na direção de veículo automotor, e aduz o ora recorrente, em síntese, que:

1.
Houve efetivo cerceamento de defesa, intimamente relacionado com a rejeição do pedido de perícia em respectivo aparelho de etilômetro, e de perícia grafotécnica das assinaturas contidas nos tickets que traduziram o resultado do exame de alcoolemia;

2.
Não fora respeitado o direito de não produzir prova contra si mesmo, eis que não fora informado que não era obrigado a soprar o bafômetro, assim o fazendo através de coação;

3.
Com base nos fatos ocorridos conclui-se que o resultado do exame de alcoolemia não traduziu a realidade;

4.
Não há comprovação de dolo eventual, e que houve culpa concorrente das vítimas, de modo que o caso concreto enseja a desclassificação para reconhecimento de homicídio culposo.

Pois bem. Conheço do recurso eis que evidenciados os requisitos aptos para tanto.

O recorrente fora denunciado em razão dos seguintes fatos:

“
(...) No dia 30 de maio de 2024, por volta de 14h00min, em trecho da Rod. Engenheiro Josil Agostini, Centro, Fundão/ES, REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS, que estava na condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agindo com dolo eventual, isto é, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo - o que se extrai das circunstâncias concretas em que o fato ocorreu, deu causa ao atropelamento das vítimas Joceli Alvarenga Totola e Maria Domingas Mandelli Casotto, que não tiveram possibilidade de defesa, resultando na morte da primeira e em lesões corporais graves na segunda.

Na ocasião, o denunciado estava conduzindo o veículo automotor, marca/modelo Hyundai/HB20, placas SFP8I40, de cor branca, trafegando pela referida rodovia, em direção ao Centro da cidade.

Conforme demonstra o vídeo anexado aos autos, que registrou o exato momento do atropelamento, o denunciado trafegava na contramão da direção, ignorando a sinalização visível da via e as normas mais essenciais de segurança no trânsito, evidenciando seu estado alterado pela influência do álcool e a assunção de risco de produzir algum resultado lesivo.

REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS percorreu trecho considerável da via na contramão e foi em direção ao exato ponto em que as vítimas estavam caminhando, no canto da pista de rolamento. Não houve manobra brusca sugestiva de falha mecânica ou interferência de outros veículos.

As vítimas foram surpreendidas e atingidas pelas costas, não tendo chance de reação ou defesa. O denunciado, com sua conduta errática, embora não tenha desejado diretamente o resultado, sabia que ele era provável e possível naquelas circunstâncias, aceitando e assumindo o risco de matar por atropelamento, em típico caso de homicídio doloso por dolo eventual. Cabe registrar que não havia acostamento ou calçada adequada no trecho.

As vítimas estavam caminhando na contramão de direção, no canto da pista de rolamento, como é de praxe na região, em estrita observância ao disposto no art. 68, § 3º, do Código de Trânsito, que prevê a prioridade de circulação de pedestres na pista de rolamento, pelos bordos da pista, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, caso não haja acostamento ou quando não for possível a utilização dele.

Com a força do impacto, as vítimas foram arremessadas ao ar e caíram ao chão. Joceli Alvarenga Totola teve morte ainda no local, em razão de traumatismo cranioencefálico e fratura na coluna cervical, dentre outras lesões.

Por sua vez, a vítima Maria Domingas Mandelli Casotto foi socorrida e passou por atendimento médico-hospitalar, conseguindo sobreviver, apesar da gravidade das lesões sofridas, com fraturas em braços e pernas, dentre outras.

Após atropelar as vítimas, o denunciado rapidamente corrigiu a direção do carro na pista e se afastou do local do sinistro, deixando de prestar imediato socorro, agindo, ainda, com nítido propósito de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, o que configura crimes autônomos e conexos.

Na sequência, o denunciado dirigiu até local distante e abandonou o veículo na Rua das Papoulas, bairro São José, tendo sido identificado e detido somente em razão da diligente atuação policial, que analisou as imagens do cerco eletrônico e recebeu informações repassadas por populares.

O denunciado foi submetido ao teste de alcoolemia (teste nº 548), através de aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro ou etilômetro), que apresentou resultado 0.69 mg/l, acima do permitido, representando mais que o dobro da tolerância legal”. (...)”.

Das alegadas Nulidades:

Após o estudo do caso concreto não vislumbro cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de perícia em respectivo aparelho de etilômetro.

Como sabemos, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe nortear a produção daquelas necessárias para o deslinde, rejeitando, por via reflexa, as que não se revelam necessárias para tal finalidade.

Na hipótese, não se comprovou que o equipamento utilizado para aferir a alcoolemia não tenha sido submetido a teste de verificação junto ao INMETRO,
sendo certo que o que se exige é apenas a sua verificação e certificação anual

Não se pode cogitar, apenas com base em argumentos genéricos, a inaptidão do aparelho.

Igual conclusão não se perfectibilizar quanto ao indeferimento do pedido de perícia em assinaturas apostas em tickets que traduziram o resultado do exame de alcoolemia.

É que, em se tratando de prova que o denunciado reputa como fundamental para comprovar a sua tese defensiva, e considerando que a constatação de sua autenticidade escapa ao conhecimento comum do Magistrado, entendo que revela-se imprescindível a realização de prova grafotécnica para o deslinde da controvérsia com a clareza que se requer.

A conclusão ganha ainda maior grau de certeza diante de declarações prestadas, já na fase inquisitiva, e em juízo, pelo informante Gothardo Netto e pela Srª Lorena Botelho, no sentido de que Policiais Militares teriam oferecido a Policial Civil, na Delegacia de Polícia, tickets diversos que traduziam resultados diversos de exame de alcoolemia, de forma a incriminar o recorrente.

Enfim, o indeferimento imotivado da produção de prova reputada como essencial à comprovação dos fatos caracteriza cerceamento de defesa, vício de natureza grave, apto a ensejar o reconhecimento da nulidade

À luz de tais argumentos,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E DETERMINAR QUE OS AUTOS RETORNEM À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA ALMEJADA, PERFECTIBILIZANDO O MENCIONADO EXAME GRAFOTÉCNICO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*